Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo havido julgamento de mérito do agravado para manter a decisão agravada que deferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos do embargado para pagamento de honorários advocatícios devidos ao ora embargante, impõe-se reconhecer que falece ao ora recorrente interesse recursal, porquanto não há necessidade ou utilidade destes Embargos de Declaração, em que se busca justamente a constrição já deferida.
2. Embargos de declaração não conhecidos.